Tribunal: TJDFT
Processo: 0704064-41.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO (TELEGRAMA DIGITAL) ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. NÃO RECEBIMENTO DA CORRESPONDÊNCIA. ANOTAÇÃO “MUDOU-SE”. MORA NÃO CONFIGURADA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.

1. Na ação de busca e apreensão amparada no Decreto-Lei n° 911/69, deve o credor comprovar que constituiu o devedor em mora, mediante notificação do devedor, protesto do título ou outra modalidade de comunicação.

2. No caso concreto, a notificação (telegrama digital) foi encaminhada para o endereço informado pela ré no contrato firmado pelas partes, mas não a recebeu pessoalmente ou por intermédio de terceiro, pois consta do aviso de recebimento “mudou-se”, de modo que não foi constituída em mora.

3. Na ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei 911/69, impõe-se o indeferimento da petição inicial se a parte ré não foi previamente notificada.

4. Apelação conhecida e não provida. Maioria.